Tribunal: TJMT
Processo: 1060342-87.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060342-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DE ARRUDA - CPF: 103.307.178-12 (APELANTE), JOSE DE ARRUDA - CPF: 103.307.178-12 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 011.185.171-80 (ADVOGADO), PREITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DE DÉBITO DE HOMÔNIMO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por contribuinte indevidamente protestado por débito de homônimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a inscrição e o protesto indevidos geram responsabilidade objetiva do Município e ensejam indenização por danos morais;

(ii) analisar o valor arbitrado a título de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o erro do Município ao vincular débito de terceiro homônimo ao CPF do autor, reconhecido pelo próprio ente público, configura-se a responsabilidade objetiva.

4. O protesto indevido enseja dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada.

5. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débito ensejam dano moral
in re ipsa
, impondo-se o dever de indenizar.

2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a situação econômica das partes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO; TJMT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001; N.U 1001681-75.2018.8.11.0001.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por JOSE DE ARRUDA contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSXISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, CANCELAMENTO DE PROTESTO, PEDIDO DE DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS C/C PEDIDOD DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA DE CARÁTER SATISFATIVA”
n.º 1060342-87.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 295110368):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação Anulatória proposta por DANIEL ALVARES DIAS, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
ao argumento de que o município demandado registro
a
s
inscriç
ões
imobiliária
s
de n
úmeros

01.5.43.046.0014.002, 01.5.43.046.0014.001, 01.5.43.046.0277.001, 01.5.43.046.0277.002, 01.4.34.028.0219.001, 01.4.34.028.0219.002 e o imóvel de inscrição nº 132214 indevidamente em seu nome.

Em síntese, relata o autor não ser proprietário de quaisquer dos imóveis em dedilha. Nada obstante, o demandado realizou o registro das inscrições imobiliárias em seu nome, promoveu o lançamento tributário e a inscrição em dívida ativa, com posterior protesto das CDA’s junto ao 4º Serviço Notarial e propositura de execuções fiscais.

Afirma ter se deslocado até Cuiabá para tentar sanar o problema de forma administrativa, com gastos na importâcia de R$ 614,30 (seiscentos e catorze reais e trinta centavos). Todavia, não logrou êxito.

Diante disso requereu, liminarmente, a baixa de seu nome junto ao SERASA/SPC. No mérito, pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, a condenação do Município ao ressarcimento do valor despendido com a vinda à Cuiabá e ao pagamento de danos morais na impotância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). (Id. 27513574).

Em sua defesa, impugnou, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, sob o argumento de que o demandante não comprovou sua situação de vulnerabilidade financeira. Ainda em sede de preliminar, assevera que a sitaução foi corrigida administrativamente, de modo que a demanda perdeu o objeto.

No mérito, afirma que o erro ocorreu pela existência de homônio e que a Diretoria de Cadastro Imobiliário realizou as devidas retificações.

Seguiu aduzindo que a parte demandante não logrou êxito na comprovação de eventual dano moral.

Diante disso, requereu a improcedência do pleito. (Id. 93720220).

Na impugnação, a parte demandante ratificou os termos da inicial e apresentou notas fiscais dos gastos que afirma ter tido com a celeuma (Id. 75147236).

Vieram-me os autos conclusos

É o breve relatório.

Fundamento e decido
.

O feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

1.

PRELIMINARMENTE

Impgunação à Gratuidade de Justiça

Importante ferramenta ao exercício da cidadania, de modo a evitar que a ausência, ainda que momentanea, de recursos, impeça o exercício do direito de ação, a gratuidade de justiça só deve ser indeferida quando existirem nos autos elementos que apontem pela capacidade financeira do postulante.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Como se vê, a alegação de vulnerabilidade financeira possui presunção relativa de veracidade, de modo que somente pode ser afastada por meio de provas.

Ademais, a boa fé objetiva é cláusula geral no nosso ordenamento jurídico, de modo que não se pode inferir a má fé da pessoa sem os mínimos elementos de prova.

Assim, uma vez que a parte demandante afirmou não possuir capacidade econômica para arcar com as custas processuais e a parte demandada não fez prova de sua capacidade financeira, certo é que a impugnação em dedilha deve ser afastada.

PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. REFORMA SENTENÇA. 1.
O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
2. Mantida a gratuidade de justiça deferida uma vez não desconstituída, pelo impugnante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 3. Deu-se provimento ao apelo da impugnada.

(TJ-DF 20130111164790 - Segredo de Justiça 0031309-68.2013.8.07.0016, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2017 . Pág.: 488/496)

Ante o exposto, rejeito a impgunação à gratuidade de justiça.

Perda do Objeto.

O Município de Cuiabá afirmou ter realizado a desvinculação do CPF da parte demandante em razão da correção do cadastro pela Diretoria de Cadastro Imobiliário, com consequente desvinculação do nome da parte demandante e cancelamento dos débitos.

Contudo, em consulta ao Sistema PJe, evidencia-se que a execução fiscal de nº 1048686-02.2020.8.11.0041, decorrentes de CDA’s cujo nascedouro fora a inscrição imobiliária de nº 01.5.43.046.0014.002 ainda se encontra ativa. Inclusive, a última manifestação da parte demandada foi a realização de penhora.

Logo, uma vez que ainda há execução fiscal em trâmite, evidencia-se existir proveito no julgamento do mérito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar em comento.

2. NO MÉRITO

Da Incontrovérsia dos Fatos Narrados pela parte Demandante.

Consoante se extrai dos autos, o autor postula a declaração de inexistência do débito ao argumento de não ser o sujeito passivo da relação tributária, uma vez não ser proprietário, possuidor ou detentor do domínio útil dos imóveis registrados sob

as inscrições imobiliárias de números 01.5.43.046.0014.002, 01.5.43.046.0014.001, 01.5.43.046.0277.001, 01.5.43.046.0277.002, 01.4.34.028.0219.001, 01.4.34.028.0219.002 e o imóvel de inscrição nº 132214.

Em sua defesa, a parte demandada ratificou os fatos narrados na petição inicial.

Destarte, há que se aplicar a prescrição do artigo 374, II do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

Destarte, uma vez que os fatos narrados na inicial foram confessados na contestação, resta incontroverso que a parte demandante não é proprietária, possuidora ou dententora do domínio últil dos imóveis registrado sob
a
s
inscriç
ões
imobiliária
s
de n
úmeros

01.5.43.046.0014.002, 01.5.43.046.0014.001, 01.5.43.046.0277.001, 01.5.43.046.0277.002, 01.4.34.028.0219.001, 01.4.34.028.0219.002 e o imóvel de inscrição nº 132214.

Assim, é insofismável a não sujeição passiva da parte demandante em razão das exações que deram lastro às CDA’s, com consequente acolhimento do pedido de declaração de inexistência dos débitos e baixa do protesto.

Do Dano Moral

Uma vez configurado o ato ilícito (cobrança indevida), configura-se o dever de indenizar.

Sendo o Município de Cuiabá o responsável pelo Cadastro Imobiliário, pela inscrição dos débitos em dívida ativa municipal e consequente protesto, é certo que cabia ao ente zelar pela precisão dos dados do contribuinte, a fim de evitar justamente injustiças como a presente, que por um erro de cálculo aritmético, teve majoração indevida em seu imposto, o que ensejou a cobrança ilegal do tributo, na qual teve seu nome inserido em Divida Ativa e protestado indevidamente, somente sendo identificado após provocação do interessado.

A alteração cadastral só foi realizada após requerimento pessoal do interessado perante a Procuradoria Fiscal do Município a fim de esclarecer os fatos, quando então a mesma diligenciou à regularização.

Destarte, deve o Estado (ampla acepção) responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha, por força do que prescreve o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

De fato, para além da responsabilidade objetiva imputada aos entes estatais, a situação demonstra claro contexto de negligência por parte do Município quando da alteração indevida no cadastro imobiliário, bem como inscrição Dívida Ativa, em cadastro de inadimplência, protesto e ajuizamento de execução fiscal.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é assente no sentido de que a mácula ao nome por protesto/negativação, gera dano
in re ipsa,
ou seja, que sequer carece de provas e exemplificações, assim entendendo o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL –
COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.

2.2. Do montante da condenação

No que tange ao valor a ser arbitrado, embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e justo, e com moderação, para que não represente montante irrisório, nem implique enriquecimento ilícito.
A correção monetária referente à indenização por danos morais deve incidir a partir da data da publicação da sentença. Já os juros de mora, na hipótese de responsabilidade extracontratual, devem ser computados desde o evento danoso.

(TJ-MG - AC: 10024101924678001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014)

Atenta aos parâmetros acima delineados entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem responde à hipótese.

Do Dano Material

Diferentemente do dano moral, cuja materialização é passível de presunção, o dano material deve ser cabalmente comprovado, com a demonstração da conduta, do nexo de causa, da culpa e do efetivo dano, não comportando liames de suposição.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINISTRO NÃO OCASIONADO PELA PARTE APELADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Para configuração da obrigação de indenizar é necessário a presente dos seus elementos caracterizadores, quais seja, conduta, nexo causal, dano e culpa. Ausente a prova do efetivo dano material alegado, deve ser julgada improcedente o pedido
. [...] (TJ-MT - APL: 00032428720148110003 177879/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)”

(N.U 1027209-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

No presente caso, a parte demandante fez prova da compra das passagens aéreas (Id. 27514473), da despesa com a certidão de protesto (Id. 27514446) e com as certidões negativas colhidas junto às serventias da Comarca de Cuiabá (Id. 52378363 e Id. 53433032).

As demais despesas, v.g., com alimentação, não foram comprovadas, de tal modo que o pleito, nessa quadra, não pode ser acolhido.

3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido, para declarar inexistentes os débitos lançados em nome de
JOSÉ DE ARRUDA, CPF Nº 103.307.178-12
, em razão das Inscrições Imobiliárias de números 01.5.43.046.0014.002, 01.5.43.046.0014.001, 01.5.43.046.0277.001, 01.5.43.046.0277.002, 01.4.34.028.0219.001, 01.4.34.028.0219.002 e o imóvel de inscrição nº 132214. Determino que o demandado proceda à baixa de eventuais protestos remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias.
CONDENO
o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905), bem como aos danos materiais comprovados, valor afeto às passagens aéreas e às despesas com cartório, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos limites da Súmula 43 do STJ ( a correção deve ser feita pela Lei nº 11.960 /09, observando-se o índice de remuneração da poupança (TR) e, após 26/03/15, pelo IPCA-E), acrescidos de juros de mora contados do evento danoso, nos termos do Verbete de nº 54 do STJ.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 236 da CNGC: “
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito
”

Contra a sentença, opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 295110377).

A parte apelante, sustenta em síntese que a sentença merece reforma, uma vez que há necessidade de majoração do dano moral arbitrado.

Afirma que,
“Não se pode olvidar, certamente, que o problema da quantificação do valor econômico, a ser reposto ao ofendido, tem motivado intermináveis polêmicas, debates. Até agora, não há pacificação a respeito. De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que
a fixação deve suceder com prudente arbítrio
. É dizer, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio;
também para que o valor não seja irrisório
”
.

Narra que,
“a indenização deve ser
aplicada de forma casuística
. Desse modo, sopesando-se a proporcionalidade entre a conduta lesiva e o prejuízo enfrentado pela parte ofendida. Nesse diapasão, em consonância com o princípio
neminem laedere
: para que não ocorra cominação de pena tão desarrazoada,
que não coíba o infrator de novos atos”
.

Assevera que, há
“
Erro grosseiro na sentença quanto ao nome do Requerente: o nome do
Requerente/apelante é
JOSE DE ARRUDA
e foi colocado na sentença em nome de
DANIEL ALVARES DIAS, diante desse erro material o Apelante interpôs Embargos de Declaração, mas pela sentença prolatada ID 182878819, a Magistrada não analisou os Embargos do Apelante, pois, embora tempestivo, julgou improcedente
.
Diante dessa falta de atenção e correta condução do processo na primeira instãncia, o
Apelante requer que digne os Nobres Julgadores a corrigir esse erro material não observado pelo juiz
a quo
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer que:
“seja
RECONHECIDO
e, quando de seu julgamento, seja
TOTALMENTE PROVIDO
para
alterar/reformar a sentença
, no sentido de acolher o pedido inicial do Apelante,
MAJORANDO OS DANOS MORAIS
, por ser de inteira Justiça.”

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa que pede pelo desprovimento do apelo (ID. 295110383).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 306251861).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, bem como a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID. 296064393).

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por JOSE DE ARRUDA contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSXISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, CANCELAMENTO DE PROTESTO, PEDIDO DE DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS C/C PEDIDOD DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA DE CARÁTER SATISFATIVA”
n.º 1060342-87.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que JOSE DE ARRUDA ingressou, em 17.12.2019 com a presente ação,

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, e, R$ 614,30 (seiscentos e quatorze reais e trinta centavos), a título de dano material.

A inicial foi recebida no dia 06.08.2021 (ID. 295109390), momento em que foi determinada a citação da parte contrária.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou contestação (ID. 295109397), e a parte autora, impugnação (ID. 295110353).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
16.08.2023
(
ID. 295110368), que julgo parcialmente procedente os pedidos da autora, para declarar a inexistência dos débitos, e condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais e dano material comprovado (passagens aéreas e despesas de cartório).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados. Ainda que não o fosse, a circunstância dos autos está exposta pelo abalo ocasionado com a restrição do crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...). (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4ª Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No caso, comprovado que o próprio ente municipal reconhece que se tratou de cobrança em face de homônimo e que o débito constituído ao requerente é totalmente indevido.

Isso porque, consta da contestação

(ID. 295109397)

que:
“Conforme diligência realizada no Sistema de Gestão de Administração Tributária - GAT, constatou-se que, não consta nenhum imóvel atualmente registrado em nome do Requerente Jose de Arruda (CPF nº 103.307.178-12. A Diretoria de Cadastro Imobiliário retificou a titularidade dos imóveis, para o fim de excluir o Requerente e incluir
o verdadeiro Sr. Jose de Arruda, inscrito no CPF nº 137.536.141-49
. Ressalta-se que, com a alteração da propriedade dos imóveis, as execuções fiscais e protestos estão sendo cancelados (documentos em anexo), produzindo o devido efeito requerido na inicial. Desta feita, todos os débitos gerados erroneamente em nome e CPF do Requerente foram transferidos ao real devedor Jose de Arruda (homônimo), de tal maneira que o pedido declaratório, objeto da petição inicial, encontra-se satisfeito. Requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, no particular (art. 485, inc. VI, do CPC).”
(ID. 295109397).

Assim, conclui-se pelo equívoco do MUNICÍPIO DE CUIABÁ no lançamento tributário, bem como na inscrição indevida em dívida ativa, no ajuizamento de ação executiva e protesto do débito, o que implica responsabilização por danos morais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DÉBITOS DE IPTU – HOMÔNIMO – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA ­– DESPROVIMENTO.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, o que vale dizer que na ação de reparação de dano, ajuizada em face dele, basta o autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto.

Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é in re ipsa, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

(N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO INDEVIDO E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS – DIVÍDA DE HOMÔNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O apontamento de dívida a protesto e o ajuizamento de execuções fiscais, em decorrência de cobrança de dívida de homônimo configura hipótese de danos morais, passível de indenização.

2 – Não comporta redução a indenização titulada de moral, porquanto adequada ao caso, diante das circunstâncias concretas.

(N.U 1001347-69.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelante, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelada, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO DE CDA – DUPLICIDADE NA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO MESMO IMÓVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrado o erro do Município em gerar duas inscrições do mesmo imóvel que culminou na cobrança indevida em duplicidade do IPTU.

3. O protesto indevido do título, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. Valor da indenização a título de dano moral arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.

(N.U 1001681-75.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1046589-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Ademais, tem-se que o recurso de apelação devolve ao tribunal de segunda instância o conhecimento integral da matéria apreciada na sentença, permitindo ao órgão julgador reexaminar tanto os aspectos fáticos quanto os jurídicos decididos em primeiro grau. Dessa forma, a instância revisora pode confirmar, modificar, reformar ou até mesmo anular a decisão recorrida, se assim entender adequado.

Dessa maneira, verifica-se que na sentença há erro material, assim onde se lê:

“
Trata-se de
Ação Anulatória proposta por DANIEL ALVARES DIAS, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
ao argumento de que o município demandado registro
a
s
inscriç
ões
imobiliária
s
de n
úmeros

01.5.43.046.0014.002, 01.5.43.046.0014.001, 01.5.43.046.0277.001, 01.5.43.046.0277.002, 01.4.34.028.0219.001, 01.4.34.028.0219.002 e o imóvel de inscrição nº 132214 indevidamente em seu nome”.

Leia-se:

“Trata-se de
Ação Anulatória proposta por JOSE DE ARRUDA, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
ao argumento de que o município demandado registro
a
s
inscriç
ões
imobiliária
s
de n
úmeros

01.5.43.046.0014.002, 01.5.43.046.0014.001, 01.5.43.046.0277.001, 01.5.43.046.0277.002, 01.4.34.028.0219.001, 01.4.34.028.0219.002 e o imóvel de inscrição nº 132214 indevidamente em seu nome”.

Registra-se que os honorários já foram arbitrados em primeiro grau, não cabendo a sua majoração.

Por fim, não há como analisar a redução dos danos morais pedida pela parte apelada em contrarrazões, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por JOSE DE ARRUDA, apenas para corrigir erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025